Tribunal: TJSP
Processo: 0505613-12.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução fiscal. Parcelas de IPTU e taxas dos exercícios de 2002 a 2005. O decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo ânuo de suspensão, acrescido do prazo quinquenal de prescrição (perfazendo um total de seis

Ementa:
Execução fiscal. Parcelas de IPTU e taxas dos exercícios de 2002 a 2005. O decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo ânuo de suspensão, acrescido do prazo quinquenal de prescrição (perfazendo um total de seis anos). Aplicação da tese firmada no recente julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia). Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0505613-12.2006.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado JUDITE MATIAS DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505613-12.2006.8.26.0073 -Voto no 33872
2
Voto no 33872
Comarca:
Avaré
Apelante:
Município de Avaré (exequente)
Apelada:
Judite Matias de Andrade (executada)

Juiz sentenciante: Luciano José Forster Júnior
Ementa: Execução fiscal. Parcelas de IPTU e
taxas dos exercícios de 2002 a 2005. O decreto
extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência
automática do disposto no art. 40 da LEF,
independente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se
contabiliza o prazo ânuo de suspensão, acrescido
do prazo quinquenal de prescrição (perfazendo
um total de seis anos). Aplicação da tese firmada
no recente julgamento do Recurso Especial no
1.340.553/RS (representativo de controvérsia).
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 11/12, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Avaré em face de Judite Matias de Andrade
Cardoso, relativa a débitos de IPTU e taxas dos exercícios de
2002 a 2005, no valor total de R$1.030,23 (mil e trinta reais e
vinte e três centavos).
Referida
sentença
assentou
que
os
créditos
exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional
intercorrente e julgou a execução fiscal extinta, nos termos dos
artigos 487, II e 771 do CPC e artigos 156, V e 174 do CTN.
Em suas razões recursais, a Municipalidade defende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505613-12.2006.8.26.0073 -Voto no 33872
3
a inocorrência da prescrição. Alega que não houve inércia ou
desídia, menciona que o juízo deixou de observar as
prerrogativas intimatórias fazendárias e cita o interesse público
da coletividade, consubstanciado na saúde financeira do erário.
Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução
(fls. 14/17).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o recurso deve ser
conhecido. No mérito, entretanto, não comporta provimento.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário
Nacional, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
O município visa à satisfação de parcelas de IPTU e
taxas dos exercícios fiscais de 2002 a 2005.
A ação foi distribuída em novembro de 2006, ou seja,
depois da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005 (DOU
09.02.2005), de modo que o primeiro marco interruptivo
prescricional foi o despacho citatório, proferido em 05 de fevereiro
de 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505613-12.2006.8.26.0073 -Voto no 33872
4
Assim, a interrupção gerada pelo despacho que
ordenou a citação possibilitou o prosseguimento do feito para a
satisfação dos créditos.
Depois de materializada a citação, a executada
deixou transcorrer in albis o prazo de cinco dias para pagamento
de débito ou oferecimento de bens à penhora, conforme certidão
datada de 30 de março de 2007.
Ato contínuo, a Fazenda Municipal foi intimada
pessoalmente em 07 de maio de 2007 e requereu ao juízo fosse
determinada a expedição de mandado de constatação, penhora e
avaliação a recair sobre bens livres e desimpedidos da
propriedade da executada.
O pedido em referência fora deferido em 19 de junho
de 2007. Na oportunidade, o juízo determinou a expedição do
mandado de penhora, bem como o pagamento pela exequente
(no prazo de 90 dias) das diligências do oficial de justiça, nos
termos do artigo 659, §3o, do CPC.
A Municipalidade, por meio de seus procuradores, foi
intimada pessoalmente em 17 de outubro de 2007.
Todavia, o prazo de 90 dias assinalado pelo juízo
transcorreu e o Município permanecera inerte desde então
(certidão de fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505613-12.2006.8.26.0073 -Voto no 33872
5
Dessa forma, sobreveio, em novembro de 2019, a
sentença ora recorrida, que extinguiu a execução ao reconhecer
a materialização do fenômeno prescricional intercorrente, em
razão da incidência automática do disposto no art. 40 da LEF,
conforme entendimento firmado pelo STJ no recente julgamento
do
Recurso
Especial
1.340.553/RS
(representativo
de
controvérsia).
Correta a decisão.
O STJ assentou que no primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou
pronunciamento judicial.
Trata-se,
portanto,
de
constatação
de
fato
processual, de maneira a contabilizar-se o prazo ânuo de
suspensão, acrescido do prazo quinquenal prescricional
(perfazendo um total de seis anos).
Dessa forma, de acordo com a dialética dos atos
processuais praticados, de rigor o reconhecimento da prescrição
intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505613-12.2006.8.26.0073 -Voto no 33872
6
Outrossim, no referido aresto do STJ (REsp 1.340.553-
RS), foi consignado que o exequente, ao alegar nulidade pela
falta de intimação para se manifestar acerca da ocorrência da
prescrição, deve demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.
Logo, a manifestação do Fisco apenas para alegar
desobediência da sistemática da intimação pessoal não tem o
condão de afastar o decreto prescricional.
Tecidas
tais
considerações,
conclui-se
pela
manutenção da sentença extintiva, em razão do reconhecimento
da prescrição intercorrente.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505613-12.2006.8.26.0073 -Voto no 33872
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Beatriz Braga
Desembargadora Relatora